Tribunal: TJMT
Processo: 0025313-19.2017.8.11.0055
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025313-19.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DELEGACIA DE POLÍCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA

1. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

2. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Civil Pública nº 25313-19.2017.8.11.0055, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido formulado na inicial , para condenar o Requerido na obrigação de fazer consistente na realização da reforma e ampliação das instalações elétricas do CISC de Tangará da Serra/MT e efetuar a troca do piso do local, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança e funcionamento do aludido prédio, ou, alternativamente, caso evidenciada a inviabilidade da reforma postulada, que seja promovida a mudança dos serviços prestados pela1ª Delegacia de Polícia / SISC de Tangará da Serra/MT para outras instalações, ainda que por meio de locação, nos termos propostos no item “b” dos pedidos constante na r. exordial, e, ainda, incluir em rubrica específica as previsões e recursos orçamentários necessários ao custeio contínuo das despesas decorrentes das referidas providências (Ids. 3281177 e 3281178).

Insatisfeito com a decisão proferida, sustenta o Apelante em suas razões recursais (Ids. 3281179, 3281278, 3281279, 3281280 e 3281281) relativização à separação dos poderes, podendo o Poder Judiciária intervir em políticas públicas somente em circunstâncias excepcionais e emergenciais, que violem direitos fundamentais, o que não é o caso dos autos.

Sustenta, ainda, que o Estado enfrenta grave crise financeira e fiscal, devendo ser observada a cláusula da reserva do possível.

Diante disso, requer a reforma da sentença, para que sejam afastadas todas as obrigações impostas ou, subsidiariamente, ao menos, a obrigação referente a simples troca de piso do local.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 3281283 e 3281284).

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 8932089).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando a reforma e ampliação das instalações elétricas e troca do piso no edifício da 1ª Delegacia de tangará da Serra, sob o fundamento de que instaurou inquérito civil registrado com o SIMP nº 006351-009/2016, após representação realizada pelos membros do Gabinete de Gestão Integrada, narrando que as instalações elétricas do prédio do referido órgão estavam danificadas, ocasionando diversos prejuízos aos agentes públicos do referido órgão no momento do desempenho das suas atribuições.

Narra que foi realizada vistoria em conjunto com o CREA/MT e o Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso nas edificações da 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, na qual ficou comprovada diversas patologias no sistema elétrico, havendo um mal dimensionamento na rede elétrica da unidade, ocasionando a sobrecarga, oscilação de energia, alto gasto de energia e queima de equipamentos, curto circuito, até podendo ocorrer incêndio.

Foi deferido o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar que o Estado de Mato Grosso que, no prazo de 06 (seis) meses, realizasse a reforma e ampliação das instalações elétricas do CISC de Tangará da Serra, bem como efetuasse a troca do piso do local, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Id. 3281015)

A referida liminar não foi cumprida pelo Apelado.

Em sede de contestação (Ids. 3281017 e 3281018), o Apelado aduziu Poder Executivo não está omisso quanto ás necessidade estruturais da citada delegacia e vem tomando todas as providências cabíveis para o início das reformas.

Sustentou, ainda, ser descabida a intervenção do Judiciário nas questões de políticas públicas, bem como o Estado deve agir no limite da reserva do possível, requerendo, ao final, que a ação seja improcedente.

Sobreveio a sentença objurgada, na qual o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, consignando que:

“(...)
Em decorrência do relatado em linhas anteriores, entendo que a presente demanda deve prosperar em sua integralidade, diante da patente omissão estatal, além do fato de que, ao que tudo indica, o Estado não empreendeu qualquer medida concreta a fim de solucionar a delicada situação retratada na demanda, sequer com o desiderato de efetivar a tutela jurisdicional concedida provisoriamente, evidenciando, mais uma vez, a sua total displicência.

ANTE O EXPOSTO, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência interposta pelo Ministério público do Estado de Mato Grosso em desfavor do Estado de Mato Grosso para CONDENÁ-LO a obrigação de fazer consistente na realização da reforma e ampliação das instalações elétricas do CISC de Tangara da Serra/MT e efetuar a troca do piso do local, bem como quaisquer outras eventualmente existentes que comprometam a segurança e funcionamento do aludido prédio ou, alternativamente, caso evidenciada a inviabilidade da reforma postulada, que seja promovida a mudança dos serviços prestados pela 1ª Delegacia de Polícia / SISC de Tangará da Serra/MT para outras instalações, ainda que por meio de locação, nos termos propostos no item “b” dos pedidos constante na r. exordial, e, ainda, incluir em rubrica específica as previsões e recursos orçamentários necessários ao custeio contínuo das despesas decorrentes das referidas providências, e, por conseguinte, confirmo os efeitos da tutela provisória outrora concedida. Na sequencia, com fundamento no artigo 487, inciso I do Novo Código Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

Pois bem.

A controvérsia consiste em aferir se a realização de reforma da 1ª Delegacia de Polícia de Tangará da Serra implica em violação ao princípio da separação de Poderes, bem como se aplicável ao caso a teoria da reserva do possível.

Inicialmente, é preciso ressaltar que o Ministério Público atuou de maneira eficaz ao desempenhar sua função na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, no caso em apreço, as péssimas condições estruturais e de segurança da 1ª Delegacia do município de Tangará da Serra/MT.

Entretanto, entendo que o Poder Judiciário deve agir com parcimônia em situações de aparente omissão do Poder Público.

Deveras,
diante do Princípio da Separação dos Poderes não pode o Judiciário interferir em matérias da alçada da Administração Pública, pois, é dela a eleição pelo melhor emprego do orçamento público
.

A meu ver, eventual decisão procedente caracterizaria uma ingerência do Judiciário no âmbito da discricionariedade administrativa, visto que impõe a obrigação de promoção de reforma da 1ª Delegacia do município de Tangará da Serra/MT, providências que devem ser determinadas pelo responsável administrativo e não pelo Judiciário.

Maria Silvia Zanella de Pietro, em sua obra Direito Administrativo, assim discorre acerca do controle do Poder Judiciário sobre os atos administrativos:

“
Com relação aos atos vinculados, não existe restrição, pois, sendo todos os elementos definidos em lei, caberá ao Judiciário examinar, em todos os seus aspectos, a conformidade do ato com a lei, para decretar a sua nulidade se reconhecer que essa conformidade inexistiu.

Com relação aos atos discricionários, o controle judicial é possível, mas terá que respeitar a discricionariedade administrativa nos limites em que ela é assegurada à Administração Pública pela lei”.(17ª Edição, pág. 210)

Impende ressaltar que os atos discricionários transitam dentro de um espaço intencionalmente livre onde a Administração Pública pode decidir, desde que cabível no ordenamento jurídico legal.

Nos mesmos termos a lição de Hely Lopes Meirelles (in Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed., p. 116, Malheiros Editores, São Paulo, 2002):

“(...) só o administrador, em contato com a realidade, está em condições de bem apreciar os motivos ocorrentes de oportunidade e conveniência da prática de certos atos, que seria impossível ao legislador, dispondo na regra jurídica – lei – de maneira geral e abstrata, prover com justiça e acerto. Só os órgãos executivos é que estão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente o que convém e o que não convém ao interesse coletivo. Em tal hipótese, executa a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e discricionariamente, quanto aos aspectos em que ela admite opção. (...) O que o Judiciário não pode é, no ato discricionário, substituir o discricionarismo do administrador pelo do juiz.”

Cumpre, portanto, à autarquia sistematizar e implementar as políticas públicas de forma a aperfeiçoar não só a estrutura física da referida delegacia, mas todo o sistema que a envolve.

Friso que este raciocínio não implica em aceitar qualquer descaso do Poder Público, muito menos o desrespeito aos valores morais erigidos pelo Constituinte, mais precisamente a preservação física e moral do indivíduo.

Além disso, entendo que o Poder Judiciário não pode, sob o manto da proteção do direito, determinar a realização de obras de infraestrutura nas Delegacias de Polícia, uma vez que sabemos que diante de fatos concretos dessa monta, deve a Administração Pública atuar conforme dotações orçamentárias prévias e do programa de prioridades estabelecidos pela autarquia.

Nesse sentido tem decidido os Tribunais Pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA E AUMENTO DO NÚMERO DE POLICIAIS DESIGNADOS PARA A DELEGACIA DE DIVINA PASTORA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE E IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO UNÂNIME. -
Apesar da eficiência na atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, mais precisamente, no tocante às condições físicas das Delegacias do Interior, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo reformas de prédios, bem como a quantidade de efetivo policial a ser designado para cada delegacia, por se tratar de ato eminentemente discricionário da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes.
(Apelação Cível nº 201700825083 nº único0000097-41.2014.8.25.0065 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Alberto Romeu Gouveia Leite - Julgado em 05/02/2019).

(TJ-SE - AC: 00000974120148250065, Relator: Alberto Romeu Gouveia Leite, Data de Julgamento: 05/02/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DA CADEIA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO OU CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO, PREJUDICADO. (TJPR - 5ª C. Cível - 0000587-93.2015.8.16.0157 - São João do Triunfo - Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima - J. 02.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00005879320158160157 PR 0000587-93.2015.8.16.0157 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 02/10/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018)

Compulsando os elementos coligidos ao feito, depreende-se que a 1ª Delegacia de Tangará da Serra, necessita de reformas em sua estrutura física, visando à segurança do local.

Entretanto, não obstante a plausibilidade do direito, não se vislumbra a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Feitas estas considerações, compelir o Poder Público a proceder melhorias estruturais no SISC de Tangará da Serra, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
e em remessa necessária
RETIFICO A SENTENÇA
, para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021